Tribunal: TCU
Processo: 023.353/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar em favor de Maria Francinete Batista e Maria Silvana Batista da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha contra o Acórdão 1365/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão militar instituída por Francisco de Assis Batista, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.